Tribunal: TJES
Processo: 5009316-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009316-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: DARLI NITZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA AGRÍCOLA. PRESCRIÇÃO. SEGURO RURAL CONTRATADO POR PRODUTOR. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por DARLI NITZ, na qual se pleiteia o pagamento de indenização securitária em razão de prejuízos na lavoura de café causados por estiagem no Espírito Santo, nos anos de 2016/2017. A decisão agravada afastou a alegação de prescrição, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em desfavor da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória do segurado está prescrita, à luz do prazo ânuo previsto no Código Civil; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para ajuizamento da ação é de um ano, conforme o art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil. Tal prazo inicia-se com a ciência inequívoca da recusa do pagamento da indenização por parte da seguradora, conforme orientação do STJ. No caso concreto, a recusa definitiva ocorreu em 29/11/2017, e a ação foi ajuizada em 28/11/2018, não se configurando a prescrição.

4.
A caracterização da relação de consumo exige que o segurado seja destinatário final do serviço, nos termos da teoria finalista. A contratação de seguro agrícola com cobertura de R$ 300.000,00, voltada à proteção da atividade produtiva de natureza empresarial, afasta a condição de consumidor, pois o seguro funciona como insumo da atividade econômica.

5.
A inversão do ônus da prova não se justifica quando não demonstrada a hipossuficiência técnica do autor nem a verossimilhança das alegações. O fato gerador do litígio — ocorrência de estiagem e negativa de cobertura — é de natureza técnica e pode ser provado por documentos ou perícia, não se verificando excepcionalidade a justificar a inversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial do prazo prescricional de um ano para ação de cobrança de indenização securitária é a data da ciência inequívoca da negativa de cobertura pelo segurado.

2. O produtor rural que contrata seguro agrícola como insumo para sua atividade empresarial não se enquadra no conceito de consumidor à luz da teoria finalista.

3. A inversão do ônus da prova somente se justifica quando comprovada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.03.2022; TJMG, AI Cv 1.0000.22.065566-6/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 02.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
DARLI NITZ
, reconheceu a incidência da legislação consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova e afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a parte autora não comprovou a hipossuficiência técnica nem apresentou alegações dotadas de verossimilhança a justificar a inversão do ônus da prova, conforme exigido pelo art. 6º, VIII, do CDC. Aduz que o agravado é produtor rural de larga experiência e com estrutura jurídica, tratando-se de demanda de relevante vulto financeiro. Argumenta, ainda, a existência de prescrição da pretensão autoral, considerando que o sinistro ocorreu em 2016 e que a ciência inequívoca da negativa do pagamento se deu em 11/05/2017.

Decisão lançada no Id n. 14261741 deferindo o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas por DARLI NITZ no Id n. 15845254, pugnando pelo desprovimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
DARLI NITZ
, reconheceu a incidência da legislação consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova e afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por DARLI NITZ em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, pleiteando o recebimento de indenização securitária agrícola em razão de prejuízos sofridos em sua lavoura de café, decorrentes de uma grande estiagem no estado do Espírito Santo nos anos de 2016/2017.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que contratou o "Seguro BB Agrícola Safra" para a cobertura de sua plantação e, após a ocorrência do sinistro (estiagem), a seguradora negou o pagamento da indenização securitária. Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além de danos materiais.

A decisão agravada, proferida em sede de saneamento do processo, afastou a prejudicial de mérito da prescrição e, por entender se tratar de uma relação de consumo, inverteu o ônus da prova em desfavor da seguradora.

Em suas razões, Id n. 14217868, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) a pretensão autoral encontra-se prescrita, pois a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo ânuo, contado da ciência inequívoca da negativa de cobertura em maio de 2017; (ii) o pedido de reconsideração feito pelo segurado não suspende nem interrompe a contagem do prazo prescricional; (iii) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois o agravado, um grande produtor rural, não é o destinatário final do seguro, que funciona como um insumo para sua atividade econômica, o que afasta a inversão do ônus da prova.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas por
DARLI NITZ
no Id n. 15845254, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a dois pontos principais: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão autoral; e (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com a consequente inversão do ônus da prova.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14261741, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deferiu o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à inversão do ônus da prova.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, identifico razões para confirmar parcialmente a liminar e dar parcial provimento ao recurso, porquanto não vislumbro razões para acolher a tese quanto à suposta ocorrência de prescrição no caso ora analisado.

DA PRESCRIÇÃO

A Agravante sustenta que a pretensão do autor estaria prescrita, argumentando que o prazo ânuo deveria ser contado a partir de maio de 2017, data em que o segurado teria tido ciência da negativa inicial.

Contudo, a tese não merece acolhida.

O prazo prescricional para a pretensão do segurado em face da seguradora é, de fato, de 1 (um) ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil. A controvérsia reside na definição do seu termo inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional começa a fluir a partir da data em que o segurado tem ciência inequívoca da recusa da cobertura securitária pela seguradora, pois é nesse momento que nasce a pretensão (teoria da
actio nata
).

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. [...] 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.
Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão"
. (REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

No caso dos autos, a Agravante alega que a recusa ocorreu em maio de 2017. No entanto, a documentação apresentada demonstra que a comunicação final e inequívoca da negativa se deu em
29 de novembro de 2017
. O pedido de reconsideração formulado pelo segurado evidencia que o processo de regulação administrativa ainda estava em curso, não havendo decisão definitiva até aquela data.

Embora o pedido de reconsideração, por si só, não suspenda o prazo prescricional já iniciado, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.506.773/RS; AgInt no AREsp: 2076484 BA; AgInt no AREsp n. 1.116.585/SP), a questão aqui é que a "primeira negativa" não se caracterizou como um ato final e conclusivo. A própria seguradora, ao processar a reanálise, manteve a discussão em âmbito administrativo, postergando o nascimento da pretensão para a data da resposta definitiva.

Considerando que a recusa final da seguradora ocorreu em 29/11/2017 e a ação foi ajuizada em 28/11/2018, não há que se falar em prescrição, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Por outro lado, assiste razão à Agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria finalista, entende que o produtor rural que contrata seguro como insumo para sua atividade produtiva, visando proteger e fomentar seu negócio, não se enquadra no conceito de consumidor (destinatário final).

No caso em tela, trata-se de um seguro agrícola para uma lavoura de café com Limite Máximo de Indenização de R$ 300.000,00, valor que denota uma atividade agrícola de natureza empresarial e com fins lucrativos, e não uma produção para subsistência. O seguro, nesse contexto, não visa a proteção de um bem de uso pessoal, mas sim a garantia do capital investido na produção, integrando o custo da atividade econômica.

A inversão do ônus da prova foi requerida na inicial com base apenas na alegação genérica de hipossuficiência do consumidor frente ao poderio econômico da seguradora.

Contudo, como se observa,
a
questão controvertida
consiste na ocorrência de evento climático (estiagem) dentro da vigência contratual da apólice e na consequente obrigação da seguradora em indenizar o segurado
. Trata-se de fato objetivo e técnico, cuja demonstração é plenamente viável mediante documentos e perícias.

Tendo o ora agravado sustentado que a perda da safra foi integral, causada por fenômeno climático e comunicada à seguradora durante a vigência da apólice, e que a negativa foi indevida, incumbe-lhe, em princípio, a prova dos referidos eventos, conforme regra geral do art. 373, I, do CPC.

Nessa perspectiva, não há elementos suficientes para justificar a inversão do ônus da prova com base na verossimilhança das alegações ou na hipossuficiência técnica do consumidor, tampouco foi demonstrada a impossibilidade de acesso à prova por meios ordinários.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a inversão do ônus da prova não é automática, mas medida excepcional:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO - INDEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, tratando-se de medida excepcional condicionada à presença dos requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
Descabida a pretensão de inversão do ônus da prova quando inexiste dificuldade ou impossibilidade da comprovação dos alegados na inicial pelo agravado, notadamente o alegado o evento meteorológico que ocasionou a perda de grande parte da sua plantação, assim como o descumprimento pela agravante do que restou pactuado na apólice de seguro contratado.
(TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.22.065566-6/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 08/ 06/ 2022).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada apenas para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, mantendo, no mais, a r. decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar